Tribunal: TJBA
Processo: 8139659-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139659-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANTOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FREITAS COSTA LOUREIRO, GUSTAVO BISMARCHI MOTTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de remessa interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, declarando a ilegalidade da exigência de ICMS, inclusive em sua forma antecipada, bem como vedando a adoção de medidas coercitivas, como apreensão de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada na ADC nº 49 autoriza a cobrança do tributo nas referidas operações; (iii) determinar se são legítimas a cobrança antecipada de ICMS e a adoção de medidas coercitivas pelo Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.244.885), reconhece que não incide ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, ante a ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia.

4.
A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça reforça tal entendimento ao dispor que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS.

5.
A decisão do STF na ADC nº 49 declarou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a inconstitucionalidade dos dispositivos da LC nº 87/1996 que previam a cobrança de ICMS nessas operações, restringindo a modulação de efeitos apenas à transferência de créditos tributários, sem afetar a tese da não incidência do imposto.

6.
A antecipação do ICMS, sem substituição tributária e antes da ocorrência do fato gerador, é inconstitucional, conforme o Tema 456 do STF, por não estar amparada em lei complementar nacional.

7.
Medidas coercitivas como a apreensão de mercadorias para forçar o pagamento de tributos violam a Súmula 323 do STF, os princípios da legalidade, do devido processo legal e da proibição de sanções políticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, ainda que localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica.

2.
A modulação dos efeitos fixada na ADC nº 49 não legitima a cobrança de ICMS sobre operações sem transferência de titularidade.

3.
A exigência de ICMS antecipado antes do fato gerador e a apreensão de mercadorias como meio coercitivo são inconstitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, II; CPC, art. 927, III; LC nº 87/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.244.885 (Tema 1.099), rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.04.2021; STF, ADC nº 49, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.04.2021; STF, Tema 456, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 10.11.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8139659-35.2021.8.05.0001
,

oriundos da
11
ª Vara da Fazenda Pública
da
Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
,
o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelado,
SANTOS COM
É
RCIO DE ROUPAS E ACESS
Ó
RIOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA